Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HEMODIÁLISE. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDIANTE A INTERNAÇÃO. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. NÃO COMPROVADO RISCO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTA PEREIRA VALVERDE DUARTE em face de decisão proferida nos autos 0724839-28.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o tratamento de HEMODIÁLISE (máximo de 3 sessões por semana), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular.
II. Argumenta a recorrente que está recebendo acompanhamento médico na UPA de Planaltina, em programa de hemodiálise do Hospital Regional de Sobradinho, realizada três vezes na semana, sem vaga fixa, por apresentar insuficiência renal crônica. Defende o risco de óbito em razão da sua internação no ambiente hospitalar. Ao final, pede a reforma da decisão agravada para determinar que o agravado forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, HEMODIÁLISE (MÁXIMO 3 SESSÕES POR SEMANA) em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do réu.
III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso.
IV. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Na espécie, em que pese os argumentos expendidos pela parte agravante, não se vislumbra a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 15839339, pág. 1, autos de origem) indica o diagnóstico de insuficiência renal em estágio final com a solicitação de procedimento de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana), incluída em 28/04/2023. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO e consoante informações da Central de Regulação há 121 pacientes aguardando para realizar o mesmo tratamento com a mesma classificação de risco. A recorrente encontra-se na 102a posição, classificada como AMARELO.
VI. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).
VII. No caso em questão, a Agravante está recebendo o tratamento, ainda que sob internação, e as informações constantes no processo não permitem concluir que o Poder Público não esteja atuando, considerando a data de inserção da paciente no sistema de regulação e a quantidade de pessoas que se encontram na mesma situação de saúde. A internação não é desejável, mas ainda não se demonstrou negligência que pudesse justificar a interferência judicial na administração pública, sobretudo considerando a norma contida no enunciado 93 do CNJ.
VIII. Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. A súmula servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95